Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719052-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0720004-18.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Na petição de ID 72218643, a agravante requer a desistência do recurso tendo em vista que o juízo a quo deferiu a diligência requerida após a interposição do presente recurso. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que o juízo de origem proferiu nova decisão determinando a consulta ao sistema SNIPER (ID236011348). Diante desse novo contexto, tenho que o juízo de retratação exercido pelo magistrado a quo acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora